Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR NÃO COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. VALOR DE MERCADO.
1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui fé pública. A sua desconstituição somente pode ser realizada mediante demonstração de erro ou dolo do avaliador, além da comprovação da sua discrepância com o valor atual de mercado. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.